Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600406-37.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HONESTIDADE, TRABALHO, VERDADE E DESENVOLVIMENTO 15-MDB
Órgão julgador: RECORRENTE: HONESTIDADE, TRABALHO, VERDADE E DESENVOLVIMENTO 15-MDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2021
Número: 0600406-37.2020.6.16.0124

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600406-37.2020.6.16.0124
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação nº 0600406-37.2020.6.16.0124,
que julgou improcedente a representação, extinguindo o processo com resolução de mérito
(conforme art. 15 e inciso I do art. 487 do CPC). (Representação Eleitoral por Conduta Vedada
ajuizada pela Honestidade, Trabalho, Verdade e Desenvolvimento em face de Salete Kronbauer e
Coligação Renova Nova Santa Rosa, com fulcro no Art. 73, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/97 -
Lei das Eleições, alegando, em síntese, que no dia 26/10/2020 às 18:30h, a Representada utilizou a
tribuna da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rosa, onde é vereadora, para fins eleitoreiros,
conforme vídeo extraído da Página da Câmara - Ou nos 7 00 da página pessoal da Candidata e
Vereadora Salete): (...)"Então senhoras e senhores em casa: prestem muita atenção nessa
campanha política. Alguns dizem em trocar o certo pelo duvidoso. Que certo? Que duvidoso? Se o
professor Lari nunca foi Prefeito. Se o Ricardo Lorenzatto, um jovem, nunca foi Vice-Prefeito. E ele
pôs de coração a candidatura dele para defender vocês munícipes, pra mudar essa página de
promessas e não cumpridas". E na sequência, com fala retirada aos 1h01 02 (Vídeo extraído da
Página da Câmara- Ou nos 9 45 da página pessoal da candidata e vereadora Salete:"Vocês estão
entendendo aonde nós estamos? Por isso Senhor munícipe: Leia o nosso plano de governo!
Temos o melhor plano de governo que é para a próxima gestão! Prestem atenção: isso é muito
importante". Por fim, com fala retirada - Vídeo extraído da Página da Câmara-Ou nos 11 55 da
página pessoal da candidata e vereadora Salete: "Então, eu quero pedir aqui hoje carinhosamente:
Senhoras e Senhores, pensem com carinho. Dia 15/11, vai ser definido a próxima gestão e o gestor
que vai administrar esse município e eu confio no meu grupo político Muito obrigado". Aduz que
conforme se depreende da leitura das declarações da Representada, a mesma pediu voto aos
candidatos de sua coligação, e ainda, requereu às pessoas (eleitores) que analisem seu plano de
governo; Gerador Cadeia Nova Santa Rosa - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HONESTIDADE, TRABALHO, VERDADE E
DESENVOLVIMENTO 15-MDB / 20-PSC / 55-PSD
(RECORRENTE)
DJENIFER CLAUDE MOHR GRAMS (ADVOGADO)
ANGELICA LAURA HARDT BAUMANN (ADVOGADO)
SALETE KRONBAUER (RECORRIDO)
PABLO LORENZATTO (ADVOGADO)
ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
NATHALIA VARIANI (ADVOGADO)

RENOVA NOVA SANTA ROSA 25-DEM / 11-PP
(RECORRIDO)
ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA (ADVOGADO)
NATHALIA VARIANI (ADVOGADO)
PABLO LORENZATTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29286
266
25/03/2021 15:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.399

RECURSO ELEITORAL 0600406-37.2020.6.16.0124 – Nova Santa Rosa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: HONESTIDADE, TRABALHO, VERDADE E DESENVOLVIMENTO 15-MDB
/ 20-PSC / 55-PSD
- OAB/PR82172
ADVOGADO: DJENIFER CLAUDE MOHR GRAMS
- OAB/PR100850
ADVOGADO: ANGELICA LAURA HARDT BAUMANN
RECORRIDO: SALETE KRONBAUER
- OAB/PR0079411
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO
- OAB/PR0047406A
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA
- OAB/PR0103389
ADVOGADO: NATHALIA VARIANI
RECORRIDO: RENOVA NOVA SANTA ROSA 25-DEM / 11-PP
- OAB/PR0047406A
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA
- OAB/PR0103389
ADVOGADO: NATHALIA VARIANI
- OAB/PR0079411
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. USO DE
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FAVOR
DA CAMPANHA ELEITORAL. LEI Nº 9.504/1997, ART. 73 I e II. USO DA
TRIBUNA DA CÂMARA MUNICIPAL POR VEREADORA EM BENEFÍCIO
DE GRUPO POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CONTEÚDO ELEITORAL. DISCURSOS FAVORÁVEIS VEICULADOS NO
CONTEXTO INERENTE AOS DEBATES. RECURSO CONHECIDO E
NEGADO PROVIMENTO.
1. “Ainda que a imunidade parlamentar assegurada no art. 29, VIII, da
CF/88 não constitua garantia absoluta como assentado pelo TSE no REspe
nº 10-63/RS, no caso vertente, a conduta foi inexpressiva para a disputa
eleitoral, fato que, por si só, mostra-se suficiente para sustentar a
”. Precedentes TSE.
improcedência da representação
2. A veiculação de elogios e apoio a aliado político, assim como de crítica
ácida a adversário, durante sessão ordinária do Poder Legislativo, configura
natural exercício da política, não caracterizando conduta vedada.
Num. 29286266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315295718400000028491192
Número do documento: 21032315295718400000028491192

3. Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO HONESTIDADE,
TRABALHO, VERDADE E DESENVOLVIMENTO em face de sentença proferida pela
124ª Zona Eleitoral de Palotina/PR, que julgou improcedente a ação pela prática de
conduta vedada, por entender que as declarações da representada não são aptas a
conferir desigualdade ao pleito eleitoral, bem como que sua conduta estava albergada
pela imunidade constitucional parlamentar.
Consta na inicial, que no dia 26 de Outubro de 2020, a representada Salete
Kronbauer teria utilizado a tribuna da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rosa,
onde é vereadora, para fins eleitoreiros, objetivando angariar votos para si e sua
coligação, em contrário ao disposto no Artigo 73, da Lei 9504/97.
Em suas razões recursais (ID 18940066) a recorrente afirma que a
vereadora extrapolou os limites da imunidade parlamentar ao utilizar a Tribuna para fins
eleitoreiros, o que configura conduta vedada a agente público, e que há evidente
proveito eleitoral no caso em tela.
Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso,
reformando-se a sentença de 1º grau, para reconhecer a conduta vedada e condenar
os representados ao pagamento de multa no valor estipulado pela Lei nº 9.504/97.
As recorridas apresentaram contrarrazões (ID 18940416) pugnando pelo
não provimento do recurso, confirmando a sentença que julgou improcedente o pedido.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto, uma vez que o pronunciamento proferido pela
vereadora ocorreu dentro dos limites da atuação parlamentar, não caracterizando a
conduta vedada em análise.
É o relatório.
VOTO
Num. 29286266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315295718400000028491192
Número do documento: 21032315295718400000028491192

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.
No mérito, a controvérsia diz respeito à configuração ou não da conduta
vedada prevista no art. 73, I e II da Lei nº 9.504/1997 com o uso da tribuna da Câmara
Municipal de Nova Santa Rosa pela então vereadora candidata à reeleição SALETE
KRONBAUER que ao realizar discurso na sessão ordinária de 26 de outubro de 2020,
teria feito pronunciamento com fins eleitoreiros, com transmissão pelo sítio oficial e pelo
canal de comunicação da Câmara de Vereadores.
O conteúdo do discurso da vereadora, objeto do presente recurso, é o
seguinte:
58’20” – vídeo extraído da Página da Câmara de Vereadores, ou
7’00” – vídeo extraído da página pessoal da recorrida
“Então senhoras e senhores em casa: prestem muita atenção nessa campanha
política. Alguns dizem em trocar o certo pelo duvidoso. Que certo? Que duvidoso?
Se o professor Lari nunca foi Prefeito. Se o Ricardo Lorenzatto, um jovem, nunca foi
Vice-Prefeito. E ele pôs de coração a candidatura dele para defender vocês
munícipes, pra mudar essa página de promessas e não cumpridas”
1h01’02” – vídeo extraído da Página da Câmara de Vereadores, ou
9’45” – vídeo extraído da página pessoal da recorrida
“Vocês estão entendendo aonde nós estamos? Por isso Senhor munícipe: Leia o
nosso plano de governo! Temos o melhor plano de governo que é para a próxima
gestão! Prestem atenção: isso é muito importante.”
1h03’15” – vídeo extraído da Página da Câmara de Vereadores, ou
11’55” – vídeo extraído da página pessoal da recorrida
Então, eu quero pedir aqui hoje carinhosamente: Senhoras e Senhores, pensem
com carinho. Dia 15 de outubro, vai ser definido a próxima gestão e o gestor que vai
administrar esse município e eu confio no meu grupo político Muito obrigado.

Os discursos são incontroversos, porquanto foram comprovados por meio
da indicação do
da Câmara Municipal, assim como porque seu conteúdo não foi
link
negado pelos representados.
Segundo a tese defendida pela Coligação Honestidade, Trabalho, Verdade
e Desenvolvimento, ora recorrente, os discursos da vereadora, ora
representada, SALETE KRONBAUER, foram proferidos, inicialmente, com a intenção
de crítica ao gestor municipal da época ao afirmar “analisem seu plano de governo”
bem como teve nítida intenção de beneficiar a candidatura de Lari Hitz e Ricardo
Lorenzatto ao insinuar que o plano de governo deles seria melhor, visando assim
auxiliar a sua coligação. Segundo os recorrente, dessa forma teria excedido as
Num. 29286266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315295718400000028491192
Número do documento: 21032315295718400000028491192

prerrogativas parlamentares, violando o disposto no art. 73, I e II da Lei nº 9.504/1997,
que assim dispõem:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas,
que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos
que integram;
(...)
Como podemos ver da leitura da legislação pertinente, o objetivo é evitar
que os detentores do poder utilizem indiscriminadamente os bens públicos, em proveito
próprio ou de terceiros, para instalação de comitês, realização de reuniões, comícios ou
eventos assemelhados, beneficiando indevidamente determinado candidato.
O renomado eleitorialista Rodrigo López Zílio
assim se posiciona sobre o
[1]
tema:
A cessão e o uso de bens pertencentes à Administração Pública (lato sensu) é, ao
lado da utilização de servidores públicos, a forma mais comum de uso da máquina
pública. Proíbe-se, in casu, o efetivo – e intencional – uso e cessão de bens da
Administração que configurem benefício à candidato, partido ou coligação. Pune-se
aquele ato que é praticado com o fim deliberado de causar benefício ou prejuízo
indevido aos participantes do processo eletivo. No entanto, a mera cessão ou uso
de bens, por si só, não caracteriza a conduta vedada. É indispensável que a ação
seja desenvolvida em benefício de candidato, partido político ou coligação,
causando prejuízo aos demais concorrentes ao pleito.
Esse também é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, de que a
conduta vedada para restar caracterizada, há a necessidade de efetivo e consciente
uso de bens ou de serviços custeados pela administração pública, veja-se:
"a melhor interpretação do inciso I do art. 73 da Lei nº 9.504/97 é aquela no sentido
de que a cessão ou o uso de bens públicos móveis e imóveis em benefício de
". (REspE 18.900/SP,
candidato ou partido ocorra de forma evidente e intencional
Rel. Min. Fernando Neves)
Dessa forma a conduta da recorrida, um discurso na tribuna da casa
legislativa municipal não se amolda à hipótese legislativa, visto que é justamente aquele
o ambiente propício ao debate e ao posicionamento político por parte dos integrantes
do poder legislativo municipal.
O pronunciamento foi realizado durante uma sessão comum onde qualquer
um dos parlamentares poderia ter ido à tribuna e manifestado seu posicionamento.
Trata-se no meu entender de típico exercício de atividade parlamentar, condizente com
o cargo ocupado, uma vez que a manifestação de apoio político ou uma crítica ácida a
Num. 29286266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315295718400000028491192
Número do documento: 21032315295718400000028491192

adversário, durante uma sessão ordinária do Legislativo, demonstra natural exercício da
política, não configurando conduta vedada.
Ainda que o discurso tenha sido transmitido pelo canal oficial da Câmara de
Vereadores do Município, isso também não significa utilização da máquina púbica, visto
que todas as sessões são televisionadas e transmitidas, bem como o discurso estava
em um contexto normal de atividade parlamentar contendo, apenas em alguns trechos,
apoio a seu grupo político e a consequente crítica ao grupo adversário.
O que o legislador buscou coibir com tais dispositivos legais, é o uso efetivo
dos bens públicos, como a utilização do gabinete da parlamentar para fazer campanha,
a gráfica para imprimir santinhos, enfim, qualquer um dos bens ou serviços que estão à
disposição do parlamentar para a sua atividade de vereador utilizados, de forma
desvirtuada, para a sua campanha eleitoral. Não se busca com esses dispositivos tolher
a liberdade de manifestação política, desde que não ocorram excessos ou abusos.
No presente caso, como apontado pela recorrida, não restou caracterizado,
um excesso à imunidade parlamentar, prevista no art. 29, VIII da Constituição, nem um
abuso ao direito à livre manifestação política.
Aqui também o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou que estará
coberto pela imunidade parlamentar o pronunciamento desde que desprovido de
específica finalidade eleitoreira, como é o presente caso, veja-se:
ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, I E II, DA LEI Nº 9.504/97.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DISCURSO POLÍTICO COMPATÍVEL COM A ATIVIDADE
PARLAMENTAR. INEXPRESSIVIDADE DA CONDUTA.DESPROVIMENTO.
1. Se não houve proveito eleitoral no uso da tribuna da Câmara dos Vereadores
para a realização de discurso eminentemente político, não há falar em uso indevido
dos bens públicos para favorecimento de candidatura.
2. Manifestação desprovida de finalidade eleitoral e condizente, portanto, com as
atividades típicas da vereança não se confunde com ato de propaganda.
Precedentes.
3. Ainda que a imunidade parlamentar assegurada no art. 29, VIII, da CF/88 não
constitua garantia absoluta como assentado por este Tribunal no REspe nº
10-63/RS, no caso vertente, a conduta foi inexpressiva para a disputa eleitoral, fato
que, por si só, mostra-se suficiente para sustentar a improcedência da
representação. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(REspE nº 167664, Acórdão, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe 16/08/2016)

Da mesma forma também já se pronunciou esta Egrégia Corte paranaense:

Num. 29286266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315295718400000028491192
Número do documento: 21032315295718400000028491192

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. USO DE BENS
MÓVEIS E IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FAVOR DA CAMPANHA
ELEITORAL. LEI Nº 9.504/1997, ART. 73, I E II. USO DA TRIBUNA DA CÂMARA
MUNICIPAL POR DOIS VEREADORES EM BENEFÍCIO DE CANDIDATO A
DEPUTADO ESTADUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO
ELEITORAL. DISCURSOS FAVORÁVEIS VEICULADOS NO CONTEXTO
INERENTE AOS DEBATES. REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Embora as opiniões, palavras e votos externados por membro do Legislativo não
tenham proteção absoluta, a imunidade, na forma do art. 29, VIII da Constituição,
deve ser resguardada quando não constatada a finalidade eleitoral. Precedente do
TSE.
2. A veiculação de retórica elogiosa a aliado político, assim como de crítica ácida a
adversário, durante sessão ordinária do Poder Legislativo, configura natural
exercício da política, não caracterizando conduta vedada.
3. Representação improcedente.
(REPRESENTAÇÃO 0604052-10.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Rel: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - julgado em 09/12/2019)

Dessa forma concluo que a manifestação externada pela recorrida não
ultrapassou os limites da manifestação política com elogios à apoiadores e críticas à
adversários tudo dentro do contexto normal dos debates parlamentares, e que não
excederam as prerrogativas da imunidade material, contida no art. 29, VIII da
Constituição, como bem pontuado pelo magistrado de 1º grau, as condutas descritas
não foram suficientes para ferir a igualdade entre os candidatos, não restando
configuradas, portanto, as condutas vedadas indicadas no art. 73, I e II da Lei das
Eleições.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso eleitoral mantendo a sentença de 1º grau pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral – 6ªed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018, p. 703.

Num. 29286266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315295718400000028491192
Número do documento: 21032315295718400000028491192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600406-37.2020.6.16.0124 - Nova Santa Rosa - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: HONESTIDADE, TRABALHO, VERDADE E
DESENVOLVIMENTO 15-MDB / 20-PSC / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: DJENIFER
CLAUDE MOHR GRAMS - PR82172, ANGELICA LAURA HARDT BAUMANN - PR100850 -
RECORRIDOS: SALETE KRONBAUER, RENOVA NOVA SANTA ROSA 25-DEM / 11-PP -
Advogados dos(a) RECORRIDOS: PABLO LORENZATTO - PR0079411, ALMIR ROGERIO DENIG
BANDEIRA - PR0047406A, NATHALIA VARIANI - PR0103389
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29286266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315295718400000028491192
Número do documento: 21032315295718400000028491192